Tribunal: TJMT
Processo: 0002568-25.2012.8.11.0086
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 39212/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MASSA FALIDA – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NEGADO – diversas intimações para o recolhimento das custas não atendidas - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A corte especial do STJ consolidou entendimento, por meio de sumula 481, no sentido de que pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, apenas faz jus à gratuidade de justiça, caso comprove não possuir capacidade para arcar com as despesas processuais. A Massa Falida se enquadra nesta condição.

APELANTE(S):
MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Massa Falida da AGRENCO do Brasil S/A, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal e repetição de indébito, proposta contra o Estado de Mato Grosso, na qual o Juiz indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 290 c/c 330 c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, também do CPC, dada a ausência de comprovação do recolhimento das custas judiciais.
Em suas razões recursais, a apelante defende a possibilidade de concessão do benefício da assistência gratuita, uma vez que teve sua falência decretada, justamente em face da insuficiência de recursos, o que, em suas palavras, inviabiliza o recolhimento das custas judiciais devidas.
Diz, outrossim, que, no seu caso, é impositiva a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ou deferimento da obrigação, com a permissão para que arque com o pagamento das taxas devidas ao final do processo, sob pena de impossibilitar a plena defesa dos interesses da Massa Falida, em clara violação ao princípio da inafastabilidade jurisdicional.
Argumentou, ademais, que quando da distribuição da ação originária deste recurso, ajuizou outras 22 (vinte e duas) ações semelhantes; que em todas requereu os benefícios da justiça gratuita e, em 06 (seis) delas, obteve a concessão e que em outras 05 (cinco) lhe foi permitido o pagamento ao final, o que demonstra a possibilidade de ser beneficiado com a gratuidade.
Por fim, defende ser indevida a cobrança de custas judiciais, no seu caso, e pugna pelo provimento do apelo, visando anular a sentença recorrida, com a concessão da gratuidade da justiça, alternativamente, concessão do direito de postergar o pagamento ao final do processo. Sucessivamente, almeja a reforma integral da sentença, com a aceitação da petição inicial, e, ainda, habilitação das custas judicias no processo falimentar.
Em contrarrazões (fls. 1188/1189-v) o apelado defende o acerto da sentença e pede o desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 1200-1203, opinou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Na origem, a apelante propôs ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal e repetição de indébito, visando à declaração de nulidade da cobrança de ICMS sobre determinadas operações comerciais realizadas pela empresa. O Juiz indeferiu a inicial pela ausência do comprovante de recolhimento das custas judiciais, posto que, mesmo sendo intimada por diversas vezes para efetuar o pagamento, a apelante quedou-se inerte.
Em verdade, dos autos o que se constata é que a apelante tentou postergar ao máximo o pagamento, e, ainda, evidencia-se a tentativa de ludibriar o Juízo, posto que após a última intimação, fora do prazo determinado (04/12/2015), juntou um comprovante apenas do recolhimento da taxa judiciária e não das custas. Ainda assim, no comprovante não consta o pagamento, mas sim o agendamento para 05 (cinco) dias depois.
Vale transcrever trechos da sentença que corrobora a afirmação, senão, vejamos:
“[...] Às fls. 914/915, a Autoridade Judicial indeferiu o benefício da Justiça Gratuita, determinando o recolhimento das custas e taxas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Entretanto, às fls. 916/923 a parte requerente opôs embargos de declaração, mencionando que a decisão embargada não teria apreciado o pedido para recolhimento de custas e taxas processuais ao final da demanda.
A decisão de fls. 979/980-v apreciou os embargos, conhecendo-os e indeferindo o requerimento para o recolhimento das custas e taxas judiciais ao final do processo, reabrindo-se o prazo para o efetivo pagamento.
A requerente interpôs agravo de instrumento perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que em sede de decisão monocrática do relator, o efeito suspensivo foi indeferido e, no mérito, o pedido de concessão de Justiça Gratuita também foi negado, assim como o requerimento para o recolhimento das custas e taxas judiciais ao final do processo, conforme cópias do acórdão e do inteiro teor do voto proferido na hipótese às fls. 1145-v/1148.
Às fls. 1149, foi determinada a intimação da requerente para providenciar o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, porém, não o fez, pugnando apenas pela substituição do polo ativo da ação pela Massa Falida da Agrenco do Brasil S/A e a alteração dos patronos da demandante.
O requerimento foi deferido e foi determinada nova intimação da requerente para recolhimento das custas e despesas processuais, desta vez no prazo de 30 (trinta) dias (fls. 1162).
Entretanto, às fls. 1164, a demandante pugnou pela concessão do prazo suplementar de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas e despesas processuais.
Às fls. 1167, foi certificada a publicação de matéria na imprensa, intimando novamente a requerente para o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sendo publicada no dia 27/10/2015.
No dia 04/12/2015, já fora do prazo para o recolhimento das custas e taxas processuais, a demandante traz aos autos a guia e o comprovante de recolhimento apenas da taxa judiciária, e não das custas, às fls. 117/118, todavia, o pagamento da taxa judiciária estava agendado para o dia 09/12/2015.
Desta feita, considerando que a parte requerente foi intimada por várias vezes para efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais dentro do prazo e, ainda assim não o fez, tendo pago apenas as taxas extemporaneamente, sem o devido recolhimento das custas judiciais, a medida a ser tomada é o respectivo indeferimento da petição inicial.[...] (destaquei)

Fica evidente, portanto, que várias foram as chances para a apelante regularizar o recolhimento das custas, cuja gratuidade foi indeferida por todas as vias e em ambas as Instâncias. Pediu mais prazo e, ainda assim, não o fez. A consequência lógica foi o indeferimento da inicial.
É certo, conforme argumentado pela apelante, que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita à Massa Falida. Todavia, a condição de falida, por si só, não é suficiente para que seja concedida a assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica. De acordo com a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, o benefício pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovada a hipossuficiência.
Outrossim, como cediço, a Constituição Federal somente autoriza o deferimento de pedido de gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Acerca do exposto, confira-se o que dispõe o egrégio STF, a saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (destaquei) (AI 621770 ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011)

Cumpre destacar que a Corte Especial do STJ consolidou entendimento, por meio de sumula publicada em 01/08/2012, no sentido de que pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, apenas faz jus à gratuidade de justiça caso comprove não possuir capacidade para arcar com as despesas processuais, a saber:
Súmula 481:"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CONTROLE PELO JUIZ - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, cabe a elas comprovar, cabalmente, a sua hipossuficiência.
2. Deve o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça, caso considere, diante das circunstâncias do caso, não ser o requerente carecedor da benesse. 3. Decisão monocrática do Relator fundada em jurisprudência consolidada do STJ. Agravo interno não provido. (TJ-MG - AGV: 10024960340230002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 28/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2013) (destaquei)

JUSTIÇA GRATUITA – MASSA FALIDA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela requerente, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Ausência de comprovação – Decisão mantida. Recurso não provido. Prejudicado o agravo interno. (TJ-SP 21592140320178260000 SP 2159214-03.2017.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 27/09/2017, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2017) (destaquei)

Certo é que, como leciona Fredie Didier Jr. a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente"(Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm , 2010. P. 42).
No caso, além da apelante não ter comprovado a sua hipossuficiência, os elementos constantes dos autos não levam à presunção que tentou emplacar, para obtenção do benefício.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR